Tribunal: TJPA
Processo: 0801302-69.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801302-69.2023.8.14.0063

APELANTE: MATIAS ROCHA MORAES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 42 DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em apelação cível, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de comprovação válida da contratação e falha na prestação do serviço .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à necessidade de comprovação de má-fé para a repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisa expressamente a repetição do indébito, reconhecendo a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

A decisão aplica entendimento consolidado do STJ no sentido de que a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

6.

O julgado observa a modulação fixada pelo STJ nos EREsp 600.663/RS, considerando o marco temporal para aplicação da devolução em dobro.

7.

O recurso busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

9.

O prequestionamento considera-se automaticamente incluído no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a matéria, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 11.06.2024; STJ, EREsp 600.663/RS; TJ-PA, AC 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe REJEITAR,
para manter in totum os termos do acórdão vergastado, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à
unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por MATIAS ROCHA MORAES, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O acórdão embargado reconheceu, em síntese, a ausência de comprovação válida da contratação do empréstimo, sobretudo por se tratar de consumidor idoso, bem como a incidência do Código de Defesa do Consumidor, concluindo pela falha na prestação do serviço, pela nulidade do negócio jurídico e pela aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC quanto à repetição do indébito.

Em suas razões recursais (Id. 35026514), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à necessidade de demonstração de violação à boa-fé objetiva para fins de restituição em dobro, bem como requer o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

A matéria devolvida a este colegiado, na via estreita dos embargos de declaração, restringe-se à verificação da existência de alegada omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que tange à restituição em dobro dos valores descontados.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

“I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

No caso concreto, não assiste razão à embargante
.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a questão relativa à repetição do indébito, consignando, de maneira inequívoca, a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da desnecessidade de comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva para legitimar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Ademais, restou expressamente consignado no julgado que os descontos indevidos ocorreram após o marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em AREsp 600.663/RS, circunstância que autoriza a aplicação da repetição em dobro, conforme modulação de efeitos estabelecida pela Corte Superior.

Portanto, não há falar em ausência de manifestação sobre o dispositivo legal indicado, porquanto a matéria foi devidamente analisada e fundamentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

Na realidade, o que se observa é o inconformismo da parte recorrente com a conclusão adotada por este colegiado, buscando, sob o pretexto de suprir omissão, promover verdadeira rediscussão do mérito da causa, providência que se mostra incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação adequada e coerente, apta a embasar a conclusão adotada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias.

Embargos rejeitados.

Dispositivo

Ante o exposto,
com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026